Tribunal: TJPA
Processo: 0012649-30.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO ÚNICAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CREDIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DA MODALIDADE TENTADA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. PENA. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O pedido de absolvição formulado pela defesa não têm como prosperar, já que não resta qualquer dúvida de que a droga era de propriedade do acusado e se destinava à mercancia, daí que não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora denunciado, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar com quem e como fora encontrada a substância entorpecente. De outra banda, inexistem motivos para que se coloque em ?cheque? a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio deles, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.2. No caso sob exame, a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de Apreensão, que descreve a quantidade de droga apreendida, Laudo de Constatação Provisória e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, cujo teor apontou que as substâncias, no caso 38 (trinta e oito) porções, pesando um total 204,7 (duzentos e quatro gramas e sete decigramas), teve resultado positivo para Cannabinóides, pertencente a Delta-9-THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA; e 120 (cento e vinte) petecas, pesando 26,8 (vinte e seis gramas e oito decigramas), obteve resultado positivo para a substancia pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.3. Com efeito, a pretensão para que haja desclassificação para forma tentada não há como prosperar, pois como cediço para o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de os núcleos do tipo serem de mera conduta, basta a prática de qualquer uma de suas figuras para a consumação do mesmo, exatamente como se verifica no caso em apreço, de vez que o réu, ora apelante, ao ser abordado em frente à sua casa portava certa quantidade de drogas, bem como ?tinha em depósito?, no interior de sua residência mais drogas armazenadas em uma bolsa e em um refrigerador, assim como foram encontrados papelotes plásticos e uma balança, dando azo a mercancia.4. Por fim, no que tange ao pedido de redução da pena para o mínimo legal, depreende-se não assistir razão ao apelante, já que o Juízo a quo ao fazer a dosimetria da sanção do réu/apelante, perpassou por todas as fases que envolvem o cálculo da reprimenda para o crime em comento, fundamentando-a de forma justa e adequada à prevenção e reprovação do delito, consoante determina a legislação penal brasileira, nada havendo a reparar.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0012649-30.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA (12ª Vara Criminal)
APELANTE: Adelson Ribeiro da Paixão
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Anna Izabel e Silva Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO ÚNICAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CREDIBILIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO

REO
. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DA MODALIDADE TENTADA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. PENA. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O pedido de absolvição formulado pela defesa não têm como prosperar, já que não resta qualquer dúvida de que a droga era de propriedade do acusado e se destinava à mercancia, daí que não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora denunciado, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar com quem e como fora encontrada a substância entorpecente. De outra banda, inexistem motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio deles, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.
2.
No caso sob exame, a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de Apreensão, que descreve a quantidade de droga apreendida, Laudo de Constatação Provisória e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, cujo teor apontou que as substâncias, no caso 38 (trinta e oito) porções, pesando um total 204,7 (duzentos e quatro gramas e sete decigramas), teve resultado positivo para
Cannabinóides
, pertencente a Delta-9-THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa L
., popularmente conhecida como MACONHA; e 120 (cento e vinte) petecas, pesando 26,8 (vinte e seis gramas e oito decigramas), obteve resultado positivo para a substancia pertencente ao grupo químico da
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.
3.
Com efeito, a pretensão para que haja desclassificação para forma tentada não há como prosperar, pois como cediço para o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão de os núcleos do tipo serem de
mera conduta
, basta a prática de qualquer uma de suas figuras para a consumação do mesmo, exatamente como se verifica no caso em apreço, de vez que o réu, ora apelante, ao ser abordado em frente à sua casa portava certa quantidade de drogas, bem como
¿
tinha em depósito¿
, no interior de sua residência mais drogas armazenadas em uma

bolsa e em um refrigerador, assim como foram encontrados papelotes plásticos e uma balança, dando azo a mercancia.
4.
Por fim, no que tange ao pedido de redução da pena para o mínimo legal, depreende-se não assistir razão ao apelante, já que o Juízo
a quo
ao fazer a dosimetria da sanção do réu/apelante, perpassou por todas as fases que envolvem o cálculo da reprimenda para o crime em comento, fundamentando-a de forma justa e adequada à prevenção e reprovação do delito, consoante determina a legislação penal brasileira, nada havendo a reparar.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 20 a 28 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Belém/PA, 28 de outubro de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Adelson Ribeiro da Paixão,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Sérgio Augusto Andrade Lima, Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas, calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial do
Parquet
,
às fls. 02/04, que no dia 19/06/2019, por volta das 17 horas, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado Adelson Ribeiro da Paixão, levando consigo e mantendo em depósito a quantia de 120 pequenos embrulhos, sendo 109 confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor esbranquiçada e 11 confeccionados em pedaços de saco plástico na cor esverdeada, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor rósea, ambos dispostos em formato de ¿peteca¿ e contendo em seus interiores substância granulada de coloração bege que, após pesagem, obteve-se um peso total de 26,8 g, POSITIVO para a substância química ¿
benzoilmetilecgonina
¿, conhecida vulgarmente como ¿COCAÍNA¿, 34 embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta, dispostos em formato de ¿muca¿ e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 15,8 g e 04 embrulhos, de tamanho e formato variados, envoltos por fita adesiva transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 185,9 g, POSITIVO para o grupo dos
Canabióides
, característico do vegetal
Cannabis sativa L.
, conhecida vulgarmente por ¿MACONHA¿, bem como foi apreendida uma balança de precisão; o valor em espécie de R$ 16,00 em moedas e 02 aparelhos celulares.

Que Policiais Militares estavam realizando patrulhamento ostensivo pelo bairro do Curió-Utinga, quando receberam denúncia anônima, dando conta de que na rua K, Passagem Novo Horizonte, nesta Capital, estaria ocorrendo a comercialização de tráfico de drogas, pelo nacional de prenome Adelson, vulgo ¿GORDO¿, identificado posteriormente como sendo Adelson Ribeiro da Paixão, ora acusado.

Prossegue aduzindo a inicial do Órgão Ministerial de 1º grau que, de posse da informação, a guarnição policial se deslocou até o local indicado na denúncia anônima, momento em que se depararam com o acusado, o qual apresentava as mesmas características descritas; porém, este, ao se deparar com a equipe policial, tentou empreender fuga, mas foi alcançado resistindo a abordagem, sendo necessário o uso de força proporcional.

Que os PMs realizaram a revista pessoal no denunciado e encontraram consigo 34 (trinta e quatro) porções pequenas da droga conhecida com ¿Skank¿, diante do ocorrido, o denunciado foi questionado sobre a existência de outras quantidades de drogas, sendo declinado por ele que em sua residência de nº 321, havia outras quantidades, sendo encontrado durante revista domiciliar 04 (quatro) porções maiores de ¿skank¿, dentro de um frigobar, 120 (cento e vinte) petecas de ¿oxi¿, em uma bolsa no quarto do denunciado, assim como o valor em espécie de R$ 16,00 (dezesseis reais) em moeda e 02 (dois) aparelhos celulares. Que foi constatado, ainda, que o denunciado está foragido do sistema prisional.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia e todo material com ele apreendido foi encaminhado à perícia. Que perante a Autoridade Policial, o mesmo reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Por fim, assevera a peça acusatória que diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial as indicou com espeque no art. 33,
caput
, c/c art. 34, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em

razões recursais,
às fls. 71/77, pugna a defesa pela absolvição do réu, em razão da fragilidade probatória devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo,
ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito em sua modalidade tentada e, finalmente, pela redução da pena em seu patamar mínimo.

Em

contrarrazões
, às fls. 79/82, a RMP de 1º Grau, Dra. Andrea Alice Branches Napoleão, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, a fim de que a decisão guerreada seja mantida na integralidade.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

A douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
-
Da absolvição

Pugna a defesa, pela absolvição do apelante, ante a fragilidade dos depoimentos das testemunhas Policiais Militares, uma vez que isolados não são capazes, por si sós, de embasar tal condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Em análise dos autos, verifica-se que os argumentos supra não merecem acolhida.

O que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do réu, ora apelante, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e afasta todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

In casu
, a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de Apreensão, que descreve a quantidade de droga apreendida, à fl. 21 (IP), Laudo de Constatação Provisória, à fl. 28 (IP) e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, às fls. 05/06, cujo teor apontou que as substâncias, no caso 38 (trinta e oito) porções, pesando um total 204,7 (duzentos e quatro gramas e sete decigramas), teve resultado positivo para
Cannabinóides
, pertencente a Delta-9-THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa L
., popularmente conhecida como MACONHA; e 120 (cento e vinte) petecas, pesando 26,8 (vinte e seis gramas e oito decigramas), obteve resultado positivo para a substancia pertencente ao grupo químico da
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Por outro lado, no que tange à
autoria delitiva
, cumpre destacar que, de acordo com as declarações prestadas pelos Policiais Militares durante a fase instrutória, e confirmadas em Juízo, por meio de mídia, à fl. 49, um transeunte teria relatado que à casa do réu seria um ponto de drogas, fornecendo seu endereço e características. Assim, os policiais se dirigiram até o local indicado, tendo inicialmente abordado o recorrente em frente à sua residência, e com ele encontrado certa quantidade de drogas. Ato contínuo, adentraram no imóvel onde encontraram mais drogas armazenada em uma bolsa e em um refrigerador, tendo sido encontrados, também, papelotes plásticos e uma balança. Ao réu, foi dado voz de prisão com o encaminhamento do mesmo à Delegacia de Polícia.

Inobstante o denunciado durante o seu interrogatório em Juízo tenha negado a prática delituosa, pois segundo a sua versão, estava em casa quando policiais bateram na porta, abriu o portão e os policiais entraram, momento em que foi algemado e na ocasião informou que era foragido de justiça, e que os agentes revistaram a sua residência e lhe pediram dinheiro, respondido que não possuía, o que motivou sua prisão sendo acusado de tráfico e que na Delegacia de Polícia apresentaram a droga, não sabendo informar onde foi encontrada, não encontra eco com as demais provas carreadas aos autos, destacando-se que foi o próprio réu, ora apelante, que ratificou, em Juízo, ser o único morador da imóvel onde a droga fora encontrada, depoimento esses confirmado pela única testemunha de defesa, que, aliás, nada trouxe de concreto que pudesse desdizer as afirmações feitas pelos PMs que prenderam o acusado em flagrante delito.

Como se vê, as declarações dos Policiais Militares envolvidos diretamente na prisão em flagrante do recorrente, não deixam qualquer dúvida de que a droga era de propriedade do acusado Adelson Ribeiro da Paixão e se destinava à mercancia, daí que não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora denunciado, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar com quem e como fora encontrada a substância entorpecente.

De outra banda, inexistem motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade dos delitos tipificados nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76 restaram plenamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame que atesta a existência de 2.442,63g de cocaína apreendida no forro da mala do acusado e pelo depoimento dos Policiais Federais que efetuaram a prisão. -
A condição de policial não torna inválido o seu depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha. (...).
- Apelação improvida.
(TRF 5ª R. ACR 2004.81.00.016862-3 4ª T. CE Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas DJU 12.01.2006 p. 615)
. Grifei.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa da apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição, apenas por ter o réu negado a prática delituosa, principalmente quando as provas se mostram contrárias, não se podendo falar em Princípio do
in dubio pro reo
, como bem quer faze entender a defesa.

Destarte, como bem asseverou o Juízo sentenciante, resta sólido o conjunto de provas contra o réu sendo que todos os elementos colhidos ao longo do processo levam a crer que são verdadeiras as imputações descritas na denúncia no tocante ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de conteúdo plurinuclear, sendo despiciendo que o acusado seja surpreendido comercializando drogas
,
a fim de ensejar a sua condenação.
- Da desclassificação para modalidade tentada/uso próprio

Com efeito, as pretensões formuladas no presente item não há como prosperar, pois como cediço para o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão de os núcleos do tipo serem de
mera conduta
, basta a prática de qualquer uma de suas figuras para a consumação do mesmo, exatamente como se verifica no caso em apreço, de vez que o réu, ora apelante, ao ser abordado em frente à sua casa portava certa quantidade de drogas, bem como
¿
tinha em depósito¿
, no interior de sua residência, mais drogas armazenadas em uma

bolsa e em um refrigerador, assim como foram encontrados papelotes plásticos e uma balança, dando azo a mercancia.
- Da redução da pena

Por fim, subsidiariamente, pugna a defesa para que pena ao patamar mínimo.

In casu
, observa-se que o pedido subsidiário formulado pela defesa é frágil e inconsistente, já que não apresentou qualquer fundamentação plausível para ver seu pleito atendido.

Dessa forma, não merece guarida o item em apreço, pois o Juiz sentenciante, ao realizar o cálculo da dosimetria da pena, o fez de forma adequada e justa, perpassando por todas as fases exigidas na legislação penal brasileira, nada havendo a reparar.

Para isso, é bom alvitre que se transcreva, na parte que interessa, a decisão guerreada, mais precisamente à fl. 63, onde se verifica que, ao fazer a dosimetria da sanção do réu/apelante, o Magistrado
a quo
fundamentou todas as fases que envolvem o cálculo da reprimenda para o crime em comento, senão vejamos:

DA DOSIMETRIA DA PENA

Com supedâneo nos artigos 59 e 68 do estatuto repressivo pátrio passo a dosar a pena como segue:

Em relação ao elemento culpabilidade, não há fator a ensejar agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, além que já foi valorado pela própria incidência penal, razão pela qual procedo a
valoração neutra
; o réu registra condenação por crime de mesma natureza, todavia, tal circunstancia será analisada noutra fase da dosimetria penal; no tocante à conduta e personalidade, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito, devendo, portanto, receber
valoração neutra
; Os motivos são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a
valoração neutra
; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena; pelo que o quesito deve ser
valorado de modo neutro
; As consequências do crime não excedem à própria tipicidade e previsão do delito, pelo que imputo valoração
neutra
; O comportamento da vítima constitui circunstância, cuja
valoração é neutra
, por se tratar de crime contra a saúde pública.
Sopesadas as circunstâncias judiciais e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006.
Inexistem circunstâncias atenuantes a levar em consideração.

Agravo a pena intermediária em 06 (seis) meses de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias multa, levando em conta a reincidência pela condenação nos autos de nº. 0017100-69.2017.8.14.0031, pelo crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 01.02.2018, resultando
a pena intermediária em 05 (cinco anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa
.

Quanto a redução da pena com base no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, entendo que não se aplica ao sentenciado, pois já registra condenação, não preenchendo, portanto, aos requisitos necessários à redução da pena, pelo que afasto a sua incidência.

Desta forma, tenho a pena como definitiva e concreta em 05 (cinco anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é necessariamente o
FECHADO
. A hipótese é tráfico de entorpecentes, delito que traz marcante intranquilidade à sociedade, seja pela inequívoca periculosidade do réu dada sua condição de reincidente, condições que impõem o encarceramento mais severo do réu na fase inicial de cumprimento da pena.

Deixo de aplicar o benefício da detração, previsto no § 2º do art. 387 do Código Penal, pois o tempo de prisão é insuficiente para a modificação do regime inicial para o cumprimento da pena. Todavia,

no momento oportuno, deverá ser objeto de apreciação, por ocasião do cumprimento da pena perante o Juízo da Vara de Execuções Penais.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não preencher os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro.

Ante ao exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora